Tribunal: TJSP
Processo: 1059233-43.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO- REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – CLÁUSULA PREVENDO AS CONDIÇÕES DO AUMENTO – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE JUSTIFICAR A VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO PARA O PERÍODO, SOBRETUDO QUANTO À EXPRESSIVA DIFERENÇA APURADA NOS

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO- REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – CLÁUSULA PREVENDO AS CONDIÇÕES DO AUMENTO – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE JUSTIFICAR A VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO PARA O PERÍODO, SOBRETUDO QUANTO À EXPRESSIVA DIFERENÇA APURADA NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS NOS RECURSOS REPETITIVOS: REsp 1.716.113/DF, Tema 1.016 e REsp 1.568.244/RJ, Tema 952 E IRDR 0043940.25.2017.8.26.000, Tema no 11 TJ/SP ) – TABELA ESCALONADA EM DEZ FAIXAS ETÁRIAS, SENDO A ÚLTIMA AOS 59 ANOS E ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS MATEMÁTICOS ESTABELECIDOS PELA RN No 63/2003 DA ANS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO